Tribunal: TJMT
Processo: 0000275-23.2020.8.11.0015
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000275-23.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS MANUEL DE SOUZA - CPF: 569.885.241-34 (APELANTE), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO), DEIDJAN CARLOS GUEDES (ASSISTENTE), ANDERSON RODRIGUES SOARES (ASSISTENTE), MARIA SUELI GUEDES - CPF: 621.951.311-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESOBEDIÊNCIA. PERIGO ABSTRATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que condenou o réu por embriaguez ao volante, tipificada no art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e desobediência, nos termos do art. 330 do Código Penal (CP). O acusado foi condenado a 1 ano e 4 meses de detenção, 180 dias-multa, suspensão da habilitação por 9 meses e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. A defesa pleiteou a absolvição, sustentando ausência de autoria e materialidade
do delito previsto no art. 306 do CTB
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
uma
quest
ão
em discussão: (i) verificar a existência de autoria e materialidade do crime de embriaguez ao volante
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O delito de embriaguez ao volante, após as alterações legislativas promovidas pelas Leis nº 11.705/2008 e nº 12.760/2012, é de perigo abstrato, dispensando prova de lesão efetiva ou exposição de terceiros a risco concreto.

A materialidade foi comprovada por meios legais, como Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Auto de Constatação de Substância Psicoativa e depoimentos consistentes dos policiais militares.

A autoria foi demonstrada pelos relatos testemunhais que identificaram o acusado como condutor do veículo em visível estado
de embriaguez e corroborada pela constatação de sinais como sonolência, olhos vermelhos, odor de álcool e agressividade.

A negativa do acusado, baseada na suposição de que outra pessoa dirigia o veículo, não encontrou suporte em elementos probatórios,
ficando a tese
dissociada das provas dos autos.

Quanto ao crime de desobediência, ficou comprovado que o réu ignorou ordens legítimas para sair do veículo e resistiu à condução policial, sendo necessário o uso moderado de força, configurando o descumprimento de ordem legal prevista no art. 330 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato e prescinde da comprovação de risco concreto ou lesão efetiva.

Depoimentos de policiais militares, quando harmônicos e corroborados por outras provas, são idôneos para sustentar a condenação penal.

O crime de desobediência configura-se pelo descumprimento de ordem emanada de autoridade policial no exercício de sua função.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 306; CP, art. 330; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
1873064/TO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 03/08/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação tirado em face de sentença que condenou
Carlos Manuel De Souza
, como incurso nas sanções do artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro
, e 330 do Código Penal, à pena total de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, e 180 (cento e oitenta) dias-multa, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 09 (nove) meses, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direito.

Nas razões recursais, a defesa pugna a absolvição do acusado, diante da ausência de autoria e prova da materialidade do delito tipificado no art. 306 do CTB.

Manifestou-se em contrarrazões o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id.

250567188)

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça no parecer (Id. 257757175) opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 10 de outubro de 2019, por volta das 09h18, na rua dos Abricós, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado
CARLOS

MANUEL DE SOUZA
conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Segundo consta dos autos, na data dos fatos, o imputado
CARLOS
, após ingerir bebida alcoólica, conduzia o veículo Hilux, cor prata, placas NUJ-3389, pela rua dos Abricós, oportunidade em que colidiu no muro de uma residência.

Acionada a polícia militar, os policiais deslocaram-se até o local e avistaram o denunciado dormindo no banco do passageiro em visível estado de embriaguez. Ato contínuo, os militares verbalizaram por 05 (cinco) vezes para o imputado sair do automóvel, contudo não obedecia, sendo necessário o uso de força moderada para retirá-lo de dentro do veículo.

O implicado negou-se a realizar o teste de bafômetro, porém os militares constataram que o indiciado apresentava visíveis sinais de embriaguez alcoólica, tais como sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor de álcool no hábito, agressividade e arrogância. [...]”

Como asseverado,
a defesa pugna a absolvição do acusado, diante da ausência de autoria e prova da materialidade do delito tipificado no art. 306 do CTB.

Pois bem. O recurso não merece provimento.

Sobre o tema, é importante destacar ser de amplo conhecimento que o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro sofreu sucessivas alterações legislativas, diante da necessidade de coordenar o sistema viário e submetê-lo a normas rígidas de organização, coibindo a combinação perigosa de álcool ou psicotrópicos e direção, evidenciada pelos inúmeros acidentes registrados em sua decorrência.

Desta forma, com as edições das Leis n.º 11.705/2008, n.º 12.760/2012 e n.º 12.971/2014, a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada passou a ser de perigo abstrato, dispensando-se, portanto, a comprovação da lesão efetiva ou a exposição de terceiros a risco concreto.

Sobre o assunto, as lições de Nucci ensinam que “
as reformas legislativas removeram a especificação da concentração etílica por litro de sangue e o delito passou a se caracterizar quando o condutor dirige com a sua capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou outra substância de efeito análogo, inexistindo um grau pré-fixado de alcoolemia ou de dependência que necessariamente ateste essa alteração, já que tal exigência poderia inviabilizar a apuração e punição do delito”
(in Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 854-855).

Igualmente, com o fim de trazer maior rigor ao texto legislativo, deixou-se de exigir a realização de exame de sangue ou do teste de bafômetro, possibilitando a comprovação da conduta ilícita por diversos meios de provas, exemplo do teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal ou outros meios de prova
, consoante se vê da redação do §2.º do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, dispõe,
in verbis
:

“Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:§ 1º As condutas previstas no caput serão constatadas por:

(...)

§ 2º A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos,
observado o direito à contraprova”.

Nota-se da leitura do referido parágrafo que qualquer um desses meios é suficiente para comprovação da prática do crime em comento, como no presente caso.

A
materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Auto de Constatação de Substância Psicoativa, e Termos de Depoimentos dos Policiais Militares. (Id.

236776751)

No que concerne à autoria delitiva, esta ficou demonstrada pelo depoimento do policial militar Anderson Rodrigo que em juízo afirmou,
verbis:

“[...]A gente recebeu uma solicitação de que um veículo teria colidido a um muro de uma residência e que o condutor estava em visível estado de embriaguez, a gente se deslocou até o local dos fatos, e constatando o ocorrido, o veículo estava em cima da calçada com a frente adentrando dentro da residência, que o muro partiu na colisão, o condutor estava deitado no banco do motorista em visível estado de embriaguez, que foi solicitado aí para o mesmo por várias vezes sair do veículo devido a situação dele, ele não acatou a ordem de descer do veículo, aí foi necessário abrir a porta e retirar ele do veículo a força, foi orientado o mesmo, que o mesmo ia ser conduzido para delegacia aí o mesmo falou que não seria conduzido, e se jogou no chão, e tivemos que usar da força para algemar ele, foi algemado colocado no camburão da viatura [...] foi oferecido o teste de etilômetro através da guarda municipal de trânsito que compareceu no local, porém o mesmo se recusou a realizar o teste, mas devido as condições do mesmo e os sinais de embriaguez, o mesmo aí foi encaminhado para delegacia, odor etílico, desordem nas vestes, alterado, olhos vermelhos, sonolência. [...]”

Igualmente em juízo alegou o policial militar Deidjan Guedes,
in verbis:

“[...]Estava de serviço quando nós fomos acionados através do COPOM, relatando que uma caminhonete Hilux teria colidido em uma parede de uma residência no local aí do fato do boletim de ocorrência, então minha equipe deslocou até o local do fato, ao chegar lá deparamos com a caminhonete sobre a calçada encostada na parede, e parede danificada, derrubada, no interior dela havia uma pessoa, que é o cidadão aí que a gente conduziu, chegando lá foi verbalizado com ele, verbalizei várias vezes, outro componente da guarnição verbalizou com ele várias vezes para que ele descesse do veículo, saísse do veículo, ele desobedeceu não quis sair, então tivemos que usar força para retirar ele do veículo, ao retirar ele do veículo ele se jogou no chão, se debatendo, falando que não seria conduzido, que não seria preso, usamos de força para tentar conter ele, conseguimos conter ele, acionamos a guarda municipal para fazer o bafômetro nele, ele se recusou, foi feito o termo de recusa que consta também no boletim de ocorrência, e no interior do veículo nos deparamos com a touca ninja camuflada, munições deflagradas de dois tipos de calibre, calibre. 380, calibre.20, indagamos ele a respeito dessas munições ele falou que teria posse dessas armas, desses calibres [...] fizemos o auto de embriaguez, o de constatação que nós fazemos, e nós verificamos aí os sinais que a pessoa está aí no momento, então foi colocado os sinais que ele estava apresentado, odor etílico, ele estava com a fala desconexa, ele não sabia onde ele estava, ele estava agressivo, ele estava com vermelhidão nos olhos, as vestes dele estava bagunçada. [...] ”

Importante ressaltar que os depoimentos prestados por agentes públicos são meios de prova idôneos e aptos a embasar a condenação, mormente quando amparado pelos demais elementos carreados aos autos. E, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas declarações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no presente caso.

Sobre a relevância do depoimento dos policiais, esse E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso já formulou o seguinte enunciado:

Enunciado n.º 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

A testemunha Maria Sueli em juízo afirmou que não viu o réu dirigindo o veículo, só viu depois quando o muro já tinha caído e ele estava deitado dentro do carro no banco do passageiro e a chave estava na ignição do veículo.

O réu por sua vez, alegou que não se recorda dos fatos, e que não sabe dizer quem estava dirigindo o veículo no momento do ocorrido, se seria ele mesmo ou a outra pessoa, pois tinha uma mulher junto, afirmou ainda, que não tem contato com ela e que não sabe dizer por onde a mesma anda.

Cumpre registrar que as provas orais detêm idêntico valor probatório ao teste de alcoolemia e aos exames periciais mencionados na Resolução n.º 432/2013 do CONTRAN, diante da intenção do legislador em fortalecer a apuração do crime e permitir a sua comprovação por qualquer meio de prova.

Ademais, na hipótese dos autos, a versão acusatória, fartamente comprovada, é contrariada pela tese da defesa, de que outra pessoa poderia estar conduzindo o veículo, principalmente porque o réu não soube dizer quem era, nome, ou trazer qualquer elemento de prova que corroborasse com sua alegação, sendo certo que esta está dissociada de qualquer outro elemento de convicção que a ampare, em descompasso com o ônus tratado no art. 156 do CPP.

Ressalta-se que, no depoimento do policial militar Anderson o mesmo afirmou que em denúncia recebida no COPOM, foi informado que o condutor do veículo estava em visível estado de embriaguez.

Aliás, como bem explanado pela Douta Procuradoria-Geral de Justiça,
verbis:

“[...]
A propósito, é nítido que o apelante, na data dos fatos, se encontrava com sua capacidade psicomotora comprometida, tanto que, conforme mencionado em seu depoimento judicial, ele nem mesmo se recordava se conduzia ou não o veículo.

Nesse sentido, verifica-se que os argumentos da defesa, ao atribuir a responsabilidade a outra pessoa como condutora do veículo, destoam dos demais elementos probatórios, especialmente das provas orais e do auto de constatação de embriaguez, devidamente assinado por servidores públicos e, portanto, dotado de fé pública.

Além disso, o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que outra pessoa, a qual não identificou, mencionando apenas tratar-se de "uma moça", estava conduzindo seu veículo no momento dos fatos. [...]”

Senão bastasse, igualmente ainda exposto em sentença,
in verbis:

“Outrossim, o referido relatório, em conjunto com as demais provas produzidas em juízo, é suficiente para comprovar que a conduta de
Carlos Manuel de Souza
se subsome àquela tipificada no art. 306, caput, do CTB, não assistindo razão à defesa quanto à tese de absolvição do acusado por não existirem provas suficientes para a condenação (CPP 386, VII).

Em que pese a alegação de Carlos Manuel de Souza, no sentido de que, no momento dos fatos, havia uma mulher consigo, na caminhonete I/Toyota Hilux, de cor prata, placa NJU-3389 (à época, de propriedade do acusado), não se recordando, ao certo, quem de fato estava conduzindo o veículo, a versão apresentada encontra-se isolada e destoada dos demais elementos probatórios encartados nos autos.

O acusado sequer indicou o nome, qualificação, ou, ao menos, a descrição física da devaneia mulher que estava com ele na caminhonete, no momento do sinistro. Inclusive, o próprio Carlos Manuel, ora réu e proprietário da caminhonete, não pôde afirmar, categoricamente, que essa “moça” era quem estava conduzindo o veículo.

Em contrapartida, a testemunha PM Anderson Rodrigo Soares relatou em juízo (relatório de mídias ID. 154386435), que, segundo a denúncia recebida através do COPOM 190, foi informado que o acusado era quem conduziu e estava no banco do motorista; somente após o acidente, saiu do banco do motorista e foi para o banco do passageiro, versão que encontra respaldo nos demais elementos do arcabouço probatório.”

Ressalta-se que o delito em comento é de perigo abstrato, e, para a sua caracterização, basta que o acusado esteja dirigindo sob a influência de álcool – tal como ficou evidenciado nestes autos, ou, ainda, sob o efeito de outra substância psicoativa, sendo desnecessária a comprovação da efetiva alteração da capacidade psicomotora, consoante se infere do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“[...] 1.
O crime previsto no art. 306 da Lei n. 9.503/1997 é de perigo abstrato, não se exigindo mais para sua tipificação, posteriormente à edição das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, a prova da alteração da capacidade psicomotora do agente.

2. Se a condenação do agente baseou-se nos elementos probatórios produzidos nos autos, particularmente nos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, a revisão das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido.”

(STJ – AgRg no AREsp 1873064/TO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021) Destaquei.

Esse, aliás, é o entendimento deste Tribunal:

“
RECURSOS DE APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE MOTORA ALTERADA SEM POSSUIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
E DESOBEDIÊNCIA. 1) RECURSO DA DEFESA 1.1)
DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EMBRIAGUEZ QUE PODE SER CONSTATADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA.
1.2) DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPERTINÊNCIA. POLICIAIS MILITARES NO DESEMPENHO DE ATIVIDADE OSTENSIVA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. 2) RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 2.1) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES NEGATIVAÇÃO. PROCEDÊNCIA. VÁRIAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO QUE PODEM SERVIR COMO MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA.2.2. CONDUTA SOCIAL. AÇÕES PENAIS EM CURSO. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTO INIDÔNEO. 3. PENA INTERMEDIÁRIA. AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA SOBRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONSIDERAÇÃO DE UMA REINCIDÊNCIA PARA AGRAVAR A PENA E COMPENSAÇÃO DA OUTRA COM UMA ATENUANTE. PENA INTERMEDIÁRIA ADEQUADA. 4. VISADA A EXASPERAÇÃO DO QUANTUM DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPÓREA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA D.PGJ.

1.1.
Havendo elementos probatórios suficientes a demonstrar que o apelante infringiu as leis de trânsito, a exemplo da prova testemunhal e o auto de constatação de embriaguez os quais são suficientes para evidenciar a autoria e materialidade delitiva, imperioso a manter a condenação pelo crime previsto no art. 306, caput, do CTB.

1.2.(...), (N.U 0001505-67.2016.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 02/12/2022) Destaquei

Portanto, diante de tais elementos de convicção, denota-se que o acervo probatório reunido nos autos é suficiente para amparar a condenação, à medida que comprova a ação do réu de conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de álcool.

Ademais,
observa-se no caso, dos depoimentos dos policiais que estes foram uníssonos em afirmar que o acusado, desobedeceu a ordem para descer do veículo, impedindo-os de fazer a abordagem, inclusive foi necessário o uso da força para retirá-lo, e após o mesmo se jogou no chão, negando a ser conduzido para delegacia, desta forma, conduta que se amolda ao disposto no art. 330 do CP. Aliás, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRAFEGAR EM VELOCIDADE EXCESSIVA (ART. 311 DO CTB). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SÚMULA N. 7/STJ. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CP). ORDEM DE PARADA. PERSEGUIÇÃO. ATIVIDADE POLICIAL. CONDUTA TÍPICA. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Se as instâncias ordinárias concluíram, com base no conjunto fático-probatório dos autos, que o agravante trafegava em velocidade excessiva e perigosa em via de intensa movimentação de pessoas (Rodovia Inácio Barbosa - Orla de Atalaia), causando perigo de dano a transeuntes e demais veículos, tendo sido perseguido por viatura policial, mostra-se configurada a prática do delito do art. 311 do CTB. A revisão da questão encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "O crime de desobediência configura-se quando houver o descumprimento de ordem de parada emitida por agente público, no contexto de atividade de policiamento ostensivo de segurança pública, ante a suspeita de práticas ilícitas" ( AgRg no REsp n. 1.753.751/MS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 30/8/2018). Esse entendimento foi mantido no julgamento, pela Terceira Seção, do Recurso Especial n. 1.859.933/SC, no rito dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo n. 1.060). 3. Tendo o agravante sido perseguido por viatura policial, sendo determinada ordem de parada do veículo conduzido de forma perigosa em via de grande movimentação, não há falar em mera infração administrativa, mas em crime de desobediência à ordem emanada de autoridade policial, nos termos do art. 330 do Código Penal.Incidência da Súmula n. 83/STJ. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1876145 SE 2021/0111232-3, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 11/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2023)

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025